Tribunal: TJDFT
Processo: 0756550-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756550-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DESPACHO Intime-se o Reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse de julgamento da presente Reclamação Criminal. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator